Tribunal: TJPA
Processo: 0810689-06.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810689-06.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE DANTAS BRANDAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. TESE NÃO CONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a reforma da sentença condenatória, objetivando a redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento do crime continuado ou diminuição da fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da basilar nos crimes de latrocínio e associação criminosa foi realizada mediante fundamentação idônea; e (ii) avaliar a legalidade da aplicação da continuidade delitiva e da causa de aumento no cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal não admite conhecimento, pois o exame da matéria foi realizado no julgamento do recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça, sendo incabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

4. Tratando-se de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, incide a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, como ocorreu na espécie.

5. Considerando a quantidade e gravidade dos crimes cometidos, bem como a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo ilegalidade na fração de aumento aplicada na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o exame na via revisional de matéria já enfrentada em sede de recurso de apelação interposto pela defesa. 2. É escorreita a aplicação da continuidade delitiva específica na hipótese de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme disposto no art. 71, parágrafo único, do CP. 3. A fração de aumento da continuidade delitiva é determinada pela combinação de elementos objetivos e subjetivos”.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, Parágrafo único, 157, §3º, e art. 288, Parágrafo único; CPP, arts. 621, I, e 623; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 176.8663/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/04/2019; STJ, AgRg no REsp n. 188.3022/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 21/09/2021; STJ, AgRg no HC n. 834.833/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/05/2024; TJRS, RVCR n. 0019135-61.2018.8.21.7000, relator Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, j. 14/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ DANTAS BRANDÃO, objetivando a reforma da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0000392-77.2006.8.14.0061.

Na origem, o requerente foi condenado à pena reclusiva de 50 anos, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP c/c art. 8º da Lei nº 8.072/1990 (
latrocínio e associação criminosa/formação de quadrilha armada
) (ID 14949798 a ID 14949800), sendo interposto recurso de apelação conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 14949807).

Nada obstante, sustenta exasperação indevida da pena-base por fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais nos delitos em que foi condenado, requerendo a redução da basilar ao mínimo legal, além do afastamento do crime continuado ou diminuição da fração para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) no delito de latrocínio, pugnando pela reforma da dosimetria penal e procedência da ação revisional, nos termos do art. 621, I, e art. 626 do CPP.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela improcedência da revisão criminal (ID 15175354).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 15044029), bem como foi instruído com a sentença condenatória (ID 14949798 a ID 14949803) e certidão de trânsito em julgado (ID 14949808).

A ação revisional objetiva a reforma da sentença sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais nos crimes de latrocínio e associação criminosa, postulando pela fixação da basilar no mínimo legal.

Sem embargo, destaco que o exame da matéria trazida à baila foi realizado por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação, sob a relatoria do Des. Rômulo Nunes, ocasião em que a instância revisora concluiu, à unanimidade de votos, pelo desprovimento e manutenção da sentença recorrida, conforme se infere do acórdão a seguir ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONCURSO MATERIAL COM QUADRILHA ARMADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA E
JOSÉ DANTAS BRANDÃO
PELO
CRIME DE LATROCÍNIO
. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELO AUTO DE APREENSÃO DE PARTE DO DINHEIRO ROUBADO DO BANCO, DO ARSENAL DE GUERRA EMPREGADO NA AÇÃO, BEM COMO PELA CONFISSÃO DOS CORRÉUS E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR E DE
JOSÉ DANTAS BRANDÃO
PELO
CRIME DE QUADRILHA ARMADA
. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES SE ASSOCIARAM EM UM GRUPO CRIMINOSO, ESPECIALIZADO NO ASSALTO A AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COM A UTILIZAÇÃO DE PESADO ARMAMENTO, NA MODALIDADE QUE FICOU CONHECIDA COMO “NOVO CANGAÇO”. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO FEITO POR JOSÉ MARIA DE SOUZA VITOR, EDVALDO MONTEIRO DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA. NÃO ACOLHIMENTO. A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, ALIADA AO RESULTADO MORTE, TORNA INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DE PENA. PRESENÇA DE DIVERSOS VETORES DO ART. 59 DO CPB CONSIDERADOS COMO DESFAVORÁVEIS.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS DEMAIS FASES DO CÁLCULO DE PENA. DOSIMETRIA MANTIDA
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

[...]

DOSIMETRIA DE PENA

IV. Os recorrentes José Maria de Souza Vitor, Edvaldo Monteiro dos Santos e Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa postularam pela reforma da sentença, para que a sanção base seja fixada no mínimo legal. Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, constata-se que a juíza, a princípio, realizou a dosimetria em separado para cada crime e para cada réu, considerando, inclusive, a posição de liderança do apelante José Maria de Sousa Vitor, em detrimento dos demais. Houve, assim, respeito ao princípio da individualização da pena e o exame de cada vetor do art. 59 do CPB.
Realizando uma análise mais profunda, observa-se que, salvo alguns equívocos, os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos concretos dos autos
.
Quanto ao crime de latrocínio, por exemplo, a magistrada valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, ressaltando a agressividade do numeroso bando, o qual humilhou os policiais militares e funcionários do banco, causando excessivo sofrimento e terror a toda a cidade, fatos estes que foram agravados pela alta soma de dinheiro roubada, que não foi recuperada. No que tange ao delito de quadrilha armada, a juíza considerou como desfavoráveis, entre outros vetores, a culpabilidade e as circunstâncias, levando em conta que os apelantes integravam uma grande quadrilha, que atuava com elevado grau de organização, especializada em roubos a banco, todos cometidos com o uso de inúmeras armas pesadas, as quais facilitaram as ações criminosas. O cálculo de pena não se resume a mera operação aritmética. O julgador deve, com base no seu livre convencimento motivado, valorar os vetores de acordo com o caso concreto, como ocorre na hipótese. Estamos diante de uma ação dantesca e extremamente violenta, atualmente denominada de “novo cangaço”, na qual criminosos munidos de armas de guerra, sitiaram uma cidade do interior do Estado, a fim de assaltar uma agência bancária, matando e lesionando policiais e fazendo os reféns de escudo humano. Sabe-se que basta a presença de um vetor negativo, para autorizar o juiz a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Assim sendo, havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, correta está a aplicação da pena-base.
No mais, não se vislumbra ilegalidade nas demais fases do cálculo de pena, razão pela qual mantenho inalterada a sentença. Recursos improvidos. Decisão unânime”. (TJPA, ApCrim n. 0000392-77.2006.8.14.0061,

relator Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14/03/2023, ID 14949807, grifo nosso).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (
AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 21/09/2021), entendimento que ressoa na jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido da “impossibilidade de reexame de matéria já enfrentada no curso do processo de conhecimento, a transformar esta via excepcional em segunda apelação”, sendo que a “pretensão de mero reexame do contexto probatório, com consequente revaloração do já valorado no julgamento pelo juízo singular, inclusive com recurso de apelação endereçado para esta Colenda Corte” torna “inadmissível a revisional formulada” (TJRS,
RVCR n. 0019135-61.2018.8.21.7000
, relator Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, j. 14/12/2018).

Ademais, “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (
RvCr n. 5247/DF
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023), de modo que “não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro”, no âmbito do mesmo Tribunal (TRF-3,

RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, Rel. Des. Federal José Lunardelli).

Desta feita, não conheço do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, ressaltando que as demais teses arguidas
não conduzem a procedência da ação revisional
.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “praticados crimes dolosos contra vítimas diferentes, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, incide a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, capitulada no parágrafo único do art. 71 do CP” (STJ,
AgRg no REsp n. 1,883.022/RS
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020), situação retratada nos autos, em que o revisionando, em concurso de agentes, praticou o crime de latrocínio em face das vítimas Agripino José De Souza, Edmilson Feliz Barros, José Joaci Bastos da Silva, Antonio Pádua Alves Nascimento e Roosevelt Furtado de Amorim, todos policias militares atingidos com disparos de arma de fogo (ID 14949797, pág. 03-10).

Ressalte-se que conforme entendimento consagrado na Corte Especial, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (
AgRg no HC n. 834.833/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/05/2024), sendo, portanto, irrelevante se o agente praticou ou não a violência elementar do crime de latrocínio.

Ademais, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime” (
AgRg no REsp n. 176.8663/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/04/2019).

No caso, considerando a quantidade e gravidade dos crimes cometidos, bem como a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo ilegalidade nesse particular.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, julgo improcedente a

revisão criminal, mantendo a sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025